Tribunal: TJDFT
Processo: 0728939-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728939-11.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR GASPARIN, BONIFACIA FRANCISCA MENDES NETA, ROBERTO DA CUNHA SOUZA, ANA MENDES DIAS SOUZA, JUCILENE BATISTA CARDOSO AGRAVADO: FOCO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de imissão na posse que determinou a imediata imissão na posse do imóvel objeto da demanda pela autora, ora agravada. Os agravantes afirmam que o Juízo de Primeiro Grau deferiu a imediata imissão na posse da agravada sem que este Tribunal de Justiça aprecie a apelação por eles interposta e sem que tenha ocorrido o trânsito em julgado, o que contraria a ampla defesa o contraditório. Defendem a anulação da sentença e/ou a suspensão da imediata imissão na posse pela agravada, até o transcurso de todo o devido processo legal, ao argumento de que existem várias outras provas nos autos e vários outros processos que corroboram que a agravada se utilizou de documentos falsos para se imiscuir na posse do terreno. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pedem o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e assegurar a manutenção da posse pelos agravantes. Preparo efetuado (id 38827283; 38827288). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. As questões suscitadas neste recurso para o fim de fundamentar a antecipação dos efeitos da tutela recursal se confundem com o próprio mérito da apelação interposta pelos agravantes, da qual este agravo de instrumento é uma reprodução. A imperatividade das normas processuais não se coaduna com o desejo dos agravantes em criar novo itinerário jurídico-processual com o objetivo de obter resposta ao seu pedido. Ademais, conforme consignado na decisão agravada, a questão sobre o cumprimento do mandado de imissão na posse já foi reanalisada tanto pelo Juízo de Primeiro Grau quanto pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Reclamação n. 50.966/DF. Em ambas as instâncias, determinou-se a manutenção do cumprimento. Não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 1o de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator